Tribunal: TJMT
Processo: 1019611-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019611-07.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE -CAPITAL (SUSCITANTE), 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO 6o JUÍZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO RODRIGUES CORREA - CPF: 667.988.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA SECOLO - CPF: 039.437.571-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E JUÍZO DO SEXTO JUIZADO CÍVEL - AMBOS DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA –RESOLUÇÃO N. 03/2016-TP – COMPETÊNCIA DO SEXTO JUIZADO CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE.

1.Nos termos da Resolução n. 03/2016-TP, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito. Destarte, tratando-se de demanda que visa a execução de atos administrativos (
realizar arresto cautelar dos valores pagos
), sem qualquer alteração na circunstância fática ou ambiental na área sub judice, a competência para seu julgamento é da Vara da Fazenda Pública.

2. Considerando que a ação tem natureza eminentemente contratual, a Vara Especializada do Meio Ambiente, não é competente para processar e julgar o feito.

3. Conflito Negativo de Competência julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA entre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente Comarca de Cuiabá, em face do Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais no 1038340-78.2021.8.11.0001, proposta por Fábio Rodrigues Corrêa em face de Secolo Negócios Imobiliários e outros.

Sustenta que as pretensões da parte autora não estão relacionadas a matéria eminentemente ambiental, uma vez que a discussão envolve questões exclusivamente contratuais, com pretensões dirigidas a reparação de danos morais e materiais.

Afirma que, o fato de a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público caracterizar eventual prejudicial de mérito da ação de rescisão contratual, poderá o Juízo suscitado determinar a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer que os autos sejam remetidos ao 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

O Juízo suscitado, ao declinar da competência (id. 107441990), mencionou a existência de ação proposta pelo Ministério Público, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente, em razão de irregularidades ambientais verificadas no local que foi objeto do contrato de compra e venda.

Foi designado o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, para dirimir eventuais medidas urgentes, em caráter provisório, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT. (id. 110865474).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pela procedência da suscitação, a fim de que seja declarado competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá para processamento e julgamento da causa (id. 116211470).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Conflito de Competência suscitado entre o Juízo do Sexto Juizado Especial Cível e o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente ambos da Comarca de Cuiabá.

Na espécie trata-se de e Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização Por Dano Moral formulado por FÁBIO RODRIGUES CORREA em desfavor de SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI, objetivando a concessão de tutela de urgência para o fim de realizar arresto cautelar dos valores pagos, no valor de R$ 32.776,13 (trinta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e treze centavos)

A matéria
sub judice,
tem cunho eminentemente contratual, em que o Requerente requer a anulação do contrato.

Denota-se que a demanda foi ajuizada perante o Juízo do Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá que, por sua vez, declinou da competência para processar e julgar o feito ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. Contudo, este juízo também se declarou incompetente.

Nos termos da Resolução n. 03/2016-TP, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito.

Art. 1o - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2o - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais. ”

Desse modo, tratando-se de demanda que visa anular o negócio jurídico firmado, sem qualquer alteração na circunstância fática ou ambiental na área sub judice, a competência para seu julgamento é do Juízo do Sexto Juizado da Comarca de Cuiabá. (N.U 1014019-84.2018.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/09/2021, publicado no DJE 15/09/2021).

Desse modo, como não há na ação uma questão ambiental autônoma, ou mesmo como de fundo, sendo competente para o seu julgamento o Sexto Juizado Cível da Comarca de Cuiabá.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COMARCA DE CUIABÁ – VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENATÓRIA EM PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIA VINCULADA A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA – RESOLUÇÃO No 03/2016-TP – CONFLITO PROCEDENTE.
A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. 03/2016-TP.
(N.U 1001563-68.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/09/2019, publicado no DJE 12/09/2019).

CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
– JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA, AMBOS DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA E OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE
AMBIENTAL
QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA –RESOLUÇÃO N. 03/2016-TP –
COMPETÊNCIA
DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA –
CONFLITO
PROCEDENTE.
Nos termos da Resolução n. 03/2016-TP, a
competência
da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho
ambiental
propriamente dito. Destarte, tratando-se de demanda que visa a execução de atos administrativos (desmembramento de matrícula e posterior outorga de escritura definitiva), sem qualquer alteração na circunstância fática ou
ambiental
na área sub judice, a
competência
para seu julgamento é da Vara da Fazenda Pública.
(N.U 1014019-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
. JUIZO DA VARA ESPECIALIZADO DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL X JUIZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL. AÇÃO COLETIVA DE USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO. DEMANDA DE NATUREZA CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO JULGADO IMPROCEDENTE.

Considerando que a natureza da ação originária em que a pretensão se dirige à declaração de domínio sobre imóvel urbano, emerge
conflito
de natureza civil (não
ambiental
e não agrário), em que figura o Município de Cuiabá no polo passivo da demanda, é de ser reconhecida a
competência
do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Conflito
negativo julgado procedente
. (N.U 1000401-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Destarte, considerando que a ação tem natureza eminentemente contratual, a Vara Especializada do Meio Ambiente, não é competente para processar e julgar o feito.

A luz dessas considerações, julgo, PROCEDENTE o presente Conflito de Competência, para declarar a competência do Juízo do Sexto Juizado Especial Cível da Capital para processar e julgar a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais no 1038340-78.2021.8.11.0001, proposta por Fábio Rodrigues Corrêa em face de Secolo Negócios Imobiliários e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022